Tribunal: STF
Processo: AI 682797
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
E MENTA : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. 


Caracterizada a falta do dever de lealdade processual e a litigância de má-fé por parte da defesa do embargante, que se utiliza de expedientes danosos ao funcionamento desta Corte com a interposição de sucessivos recursos manifestamente procrastinatórios. 




Embargos de declaração não conhecidos. 




Baixa imediata dos autos.